Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719138-55.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA DESPACHO Em complemento ao despacho de ID no 49669160 e em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007